Tribunal: TJPA
Processo: 0009614-20.2019.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009614-20.2019.8.14.0027

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS VERDI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Não
incidência do tráfico privilegiado. Reiteração delitiva. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o réu faz jus à causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), à luz de seus antecedentes e do contexto fático-probatório do processo.

III. Razões de decidir

3. A quantidade de droga apreendida — aproximadamente 429g de maconha — foi considerada na primeira fase da dosimetria e não pode ser reutilizada para afastar o benefício, sob pena de bis in idem.

4. O afastamento da causa de diminuição se deu com base em elementos concretos que evidenciam reiteração delitiva, inclusive com prisão preventiva decretada em outra ação penal por tráfico durante o curso do presente processo.

5. A nova ação penal, embora sem trânsito em julgado, demonstra habitualidade na prática delitiva, revelando dedicação a atividades criminosas incompatíveis com o pequeno traficante eventualmente favorecido pela minorante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A reiteração delitiva, evidenciada por prisão preventiva decretada em outra ação penal por tráfico de entorpecentes no curso do processo, constitui elemento concreto apto a afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
, §4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS VERDI em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Mãe do Rio/PA, que o condenou
à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) Depreende-se da peça investigativa anexa que no dia 14 de novembro de 2019, por volta das 10h30, (...) CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS VERDI transgrediu Lei Penal Especial ao adquirir drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no caso, 28g (vinte e oito gramas) de maconha em um saco plástico mais 401g (quatrocentos e um gramas) de maconha prensada, conforme auto de exibição e apreensão de objeto (fl. 07).

Consta que uma guarnição da polícia militar estava em ronda pelo bairro Tubilândia quando avistaram dois sujeitos em atitude suspeita, o denunciado CARLOS e o adolescente Daniel Garcia de Oliveira. Diante da suspeita, iniciaram abordagem pessoal nos dois, havendo encontrado nas partes Intimas do autor uma porção de 28g (vinte e oito gramas) enrolada em saco plástico de cor branca.

Perguntado, o denunciado respondeu que tinha mais droga em sua casa, de modo que a guarnição se direcionou para o imóvel, encontrando lá, enterrada no quintal, 401g (quatrocentos e um gramas) de maconha prensada, os quais teria recebido com recompensa por um serviço prestado a um terceiro, do qual não declinou nome nem endereço.

Gize-se, ademais, que os policiais relataram que já havia denúncias de que na casa em que mora o denunciado se comercializava drogas.

Diante do Delegado de Polícia. CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS VERDI reafirmou o já relatado aos policiais, alegando que era apenas usuário e que a quantidade de drogas encontrada com ele era para o seu consumo. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer o
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
, dado o preenchimento dos requisitos legais para tanto, eis que a quantidade de drogas não é significativa, e a outra condenação criminal que o réu ostenta somente transitou em julgado em data posterior à sentença ora recorrida.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando sua contumácia na prática criminosa.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

Cinge-se o apelo ao requerido
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

De fato, a jurisprudência do STJ não mais admite que ações penais em curso ou inquéritos possam ser considerados para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sendo necessário que a dedicação à atividade criminosa seja comprovada por outros elementos concretos.

Tampouco se ignora a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712), no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis
in idem
.

Nessa senda de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício. 2. Deve ser preservado o entendimento da Terceira Seção no sentido de que a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena. 3. No entanto, na hipótese em análise, a pena-base já foi majorada em razão da quantidade de entorpecente, de sorte que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712). Assim, diante da consolidação jurisprudencial, a causa de diminuição deve incidir no grau máximo na espécie, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 728.000/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

No caso,
tem-se que a quantidade e a natureza da droga – (um pedaço de maconha prensada, com peso bruto total de 380g; e uma sacola com a erva seca, com peso bruto total 24,113g, de acordo com o laudo toxicológico definitivo de ID 30012886 - Pág. 3) –
não
podem ser sopesadas nesta terceira fase, eis que foram idoneamente utilizadas na primeira fase dosimétrica, de maneira que seu uso, na terceira fase, configura inegável
bis in idem
.

Entretanto, a hipótese vertente revela peculiaridades diversas, que levam ao convicto incabimento da fração máxima em favor do acusado.

A regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

In casu
, nota-se dos autos que o réu é contumaz na prática delitiva. A r. sentença recorrida evidencia que o apelante, no curso do presente processo, voltou a ser preso preventivamente por mandado judicial expedido em outra ação penal, também por tráfico de drogas (autos nº 0800827-61.2022.8.14.0027).

Esse dado não pode ser ignorado.
Ainda que a nova ação penal não tenha resultado em condenação com trânsito em julgado até o momento da sentença, ela reforça um quadro probatório concreto de reiteração criminosa, permitindo ao julgador a formação do juízo negativo quanto à dedicação do agente a atividades delituosas.

Tal circunstância foi devidamente analisada pelo juízo de origem, que entendeu, de forma fundamentada, pela ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo legítima e juridicamente adequada a não concessão do benefício.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONTEÚDO DE MENSAGENS EXTRAÍDAS DO CELULAR DO PACIENTE. COMÉRCIO ESPÚRIO QUE OCORRIA HÁ PELO MENOS 05 (CINCO) MESES ANTES DA PRISÃO. NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA POR COMÉRCIO ESPÚRIO DE DROGA. CONFIRMADA A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE DELITIVA. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO PELA CORTE LOCAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

III - Ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para afastar o tráfico privilegiado, pois o paciente já possuía passagem pela Vara da Infância por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, indicando que não se tratava de mero traficante eventual, elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006. A Corte originária asseverou que 02 (dois) meses antes da prisão em flagrante pelo crime em questão, o paciente fora apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, situação que ensejou a instauração do procedimento de apuração de ato infracional.

IV - Ademais, o conteúdo das mensagens extraídas do celular do paciente demonstra que a traficância ocorria há pelo menos 05 (cinco) meses antes da prisão em flagrante do crime ora em análise.

Além disso, o Tribunal de origem assentou que, no gozo de liberdade provisória, cerca de um mês e meio após a prisão em flagrante do acusado pelo delito em exame, o paciente fora novamente preso em flagrante pela prática do comércio espúrio de drogas, sendo encontrado com ele considerável quantidade de entorpecente - 2.502.5g de maconha -, ação penal n. 5027988-09.2021.8.24.0008 (fls. 23-25). Desta feita, sobejam elementos a confirmar a dedicação do paciente à atividade delitiva.

V - A par dessas considerações, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedente .

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 845.963/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 16/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias deixaram de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 por entender que houve demonstração de efetiva e concreta dedicação do paciente às atividades criminosas. A Corte Estadual apontou elementos de convicção suficientes, destacando que além da quantidade de drogas e petrechos apreendidos - uma porção de maconha pesando mais de 300g, balança de precisão e faca, bem como a quantia de mais de R$1.000,00 (mil reais) em dinheiro - o fato de o paciente ter reincidido na prática delitiva, tendo em vista que, após a concessão da liberdade provisória, foi preso novamente pelo mesmo crime.

2. A reforma das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 684.409/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)

Nesse passo,
não se cuida aqui de valorar exclusivamente a nova ação penal para fins de reincidência ou maus antecedentes
, mas sim de identificar, com base em elemento concreto colacionado aos autos (prisão preventiva decretada em nova ação penal por tráfico de entorpecentes), uma reiteração de
conduta incompatível com a figura do pequeno traficante eventualmente circunstancial, destinatário da causa de diminuição legal
.

Portanto, correta a sentença ao afastar a incidência da causa especial de diminuição da pena, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria aplicada.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025